Tribunal: TJDFT
Processo: 0745601-70.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA. BENFEITORIAS EM IMÓVEL DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO EX-CÔNJUGE. CASA CONSTRUÍDA NO TERRENO. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA PELO EX-CÔNJUGE. FIXAÇÃO DE ALUGUEL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. TERMO FINAL. QUITAÇÃO DO VALOR DAS BENFEITORIAS. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem omissão e, menos ainda, contradição.
2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.